Tribunal: TJSP
Processo: 0005371-20.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121, CAPUT, C.C. O 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELO DA DEFESA VISANDO A ANULAÇÃO DO JULGADO SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM A PROVA DOS AUTOS.
PRELIMINAR – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGADO, AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE INDEFERIDO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121, CAPUT, C.C. O 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELO DA DEFESA VISANDO A ANULAÇÃO DO JULGADO SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM A PROVA DOS AUTOS.
PRELIMINAR – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGADO, AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE INDEFERIDO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA EM CARÁTER DE IMPRESCINDIBILIDADE – NULIDADE INOCORRENTE, DADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRAZO FATAL NA FASE DO ARTIGO 422 DO CPP, SENDO TOTALMENTE DESCABIDO O PEDIDO DE OITIVA QUANDO DA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, ADEMAIS – PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO: DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, OPTANDO ELES POR UMA DAS VERSÕES DO FATO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER O ÁRBITRO DO VEREDICTUM, OU ESCOLHER, DENTRE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS, AQUELA MAIS ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO JÚRI – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO A ANULAÇÃO – PENA BEM FIXADA, RESPEITADOS OS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.